Tribunal: TJMT
Processo: 0000911-27.2016.8.11.0080
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0000911-27.2016.8.11.0080
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Administração, Agêncie e Distribuição, Telefonia, Taxa de Armazenamento, Restabelecimento, Taxa de Coleta de Lixo, Piso Salarial, Prazo, Cartel, Multa de 10%, Quebra de Sigilo Bancário, Financiamento Público da Educação e/ou Pesquisa, Assembléia, Correção Monetária de Benefício pago com atraso, Pagamento em Consignação, Transferência de Financiamento (contrato de gaveta), Material Didático, Gestante / Adotante / Paternidade, Auxílio-transporte, Classificação e/ou Preterição, Redução da Capacidade Auditiva, Exclusão - Receitas Provenientes de Exportação, Salário-Família, Nota de Crédito Rural, Isenção, Ineficácia de atos em relação à massa, Gratificação de Desempenho de Atividade de Fiscalização Agropecuária - GDAFA, Custeio de Assistência Médica, SIMPLES, Empreitada, Inspeção Fitossanitária, Sistema Nacional do Desporto, Incidência sobre 13° Salário, Nome Coletivo, Debêntures, Averbação/Cômputo do tempo de serviço militar, Remoção, Assistência Pré-escolar, Transferência de Estudante, Repetição de indébito, Desenho Industrial, Radiodifusão, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Prorrogação, Reintegração, Nepotismo, Nulidade - Não Observância da Reserva de Plenário, Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico Administrativa - GDATA, Mensalidades, Compra e Venda, Exigência de Prática Forense, Liberação de Veículo Apreendido, Dependente de Autorização, Readaptação, Auxílio-Reclusão, Abono de Permanência, Direito de Greve, Defensoria Pública, Desapropriação por Interesse Social Comum / L 4.132/1962, Indenização por Dano Moral, CNH - Carteira Nacional de Habilitação, Transporte Aquaviário, 1/3 de férias, Cédula de Crédito Industrial, Quinto Constitucional, Taxa SELIC, Taxa de Limpeza Pública, Intervenção em Estado / Município, Processo Disciplinar / Sindicância, Contribuições Previdenciárias, Penalidades Disciplinares, Limitação do salário-de-benefício e da renda mensal inicial, Férias, Férias, Servidores Inativos, Execução Contratual, IRSM de Fevereiro de 1994(39,67%), Adicional de Etapa Alimentar, Exercício em Outro Município, Vícios de Construção, Averbação/Cômputo de tempo de serviço rural (empregado/empregador), Regime, Liquidação, Representação comercial, Anistia, Competência Tributária, Arrendamento Rural, Ingresso no Curso Superior, Convênio, Desapropriação por Interesse Social para Reforma Agrária, Hipoteca, Educação Pré-escolar, RMI da pensão de dependente de ex-combatente, Competência por Prerrogativa de Função, Auxílio-Alimentação, Provas, Conversão, Despesas Condominiais, Infração Administrativa, Arrolamento de Bens, Drawback, CNPJ/Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, Cédula de Crédito à Exportação, Disponibilidade / Aproveitamento, Exoneração, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Pagamento Atrasado / Correção Monetária, Conselho de Direitos da Criança e Adolescente, Acumulação de Cargos, FNT/Fundo Nacional de Telecomunicações, Índice de 3,17%, Habilitação e Reabilitação Profissional, Transferência de Unidade, Alteração do coeficiente de cálculo do benefício, Ausência de Interesse Processual, Cálculo do Benefício de acordo com a Sistemática anterior à Lei 9.876/99, Salário-Maternidade (Art. 71/73), Atualização de Conta, Correção da Tabela, Mútuo, Produção Agropecuária, Ato / Negócio Jurídico, Direitos da Personalidade, Administração judicial, Ocupação, Alteração do coeficiente de cálculo de pensão, Equivalência salarial, Controle Social e Conselhos de Saúde, Registro Sindical, Reajuste pela Súmula 260 do TFR, IE/ Imposto sobre Exportação, Cédula de Produto Rural, Assembléia, Retificação de Área de Imóvel, Escolaridade, Conta de Participação, Auxílio-Funeral, Poluição, Posse, Afastamento do Cargo, Curso de Formação, Fusão, Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE), Legal, Política de Preço Mínimo, PASEP, Overbooking, Isonomia, Liberação de mercadorias, Índice da Alíquota, Procuradores de Órgãos / Entidades Públicos, Suspensão da Exigibilidade, Propriedade Intelectual / Industrial, Duplicata, Cartão de Crédito, Desapropriação Indireta, Usucapião da L 6.969/1981, FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço, Incidência sobre 1/3 de férias (art. 7o, XVII da CF), Dação em Pagamento, Pagamento em Pecúnia, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, Alíquota Progressiva, Suspensão, Incidência sobre Auxílio-creche, Direito de Imagem, Gratificação de Desempenho de Atividade Jurídica - GDAJ, Financiamento Privado da Educação e/ou Pesquisa, Medicamento / Tratamento / Cirurgia de Eficácia não comprovada, Comandita Simples, Incidência sobre PDV, Curso de Formação, Recuperação extrajudicial, Limite de Idade, Ambiental, Conselhos Regionais de Fiscalização Profissional e Afins, Recebimento de bolsa de estudos, Reajuste aplicado ao salário mínimo em setembro/94, Tempo de Serviço Rural/Contribuições não Recolhidas, CPMF/Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira, Requisição de Bem Particular, Recondução, Sucumbência, Produto Impróprio, Juros/Correção Monetária, Questões Funcionais, Transferência de cotas, Registro Profissional, Limitação de Juros, Empréstimo consignado, Ensino Fundamental e Médio, Não Cumulatividade, Programa de Desligamento Voluntário (PDV), Certificado de Regularidade - FGTS, Processo Administrativo Disciplinar / Sindicância, Auxílio-invalidez, Averbação/Cômputo/Conversão de tempo de serviço especial, Coligação, Aposentadoria por Tempo de Serviço (Art. 52/4), Regra de Transição para Aposentadoria - "Pedágio", Tempo de Serviço, Efeitos, Atraso de vôo, Remuneração, Gratificação de Desempenho de Atividade de Ciência e Tecnologia - GDACT, Seguro, Gratificações e Adicionais, Averbação / Contagem Recíproca, Salário-Educação, Descontos Indevidos, Proibição de Privilégio Fiscal às Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista, Decadência, Estimatório, Jubilamento de Aluno, Honorários Advocatícios, Direitos / Deveres do Condômino, Incidência decorrente de Liquidação de Entidade de Previdência Privada, Incidência decorrente de Desligamento de Plano de Previdência Privada, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Mensalidade, Depositário Infiel, Cobrança de Juros Moratórios de Massa Falida, Exportação/Vedações, Conselho sobre Drogas, Verba de Representação, Rescisão, Transferência, IUEE/Imposto Único sobre Energia Elétrica, Revogação/Anulação de multa ambiental, Doação e Transplante de Órgãos; Tecidos e Partes do Corpo Humano, Exigência de Estágio Profissionalizante, Reajuste da Lei 8.270/1991, Renúncia ao benefício, Crédito Complementar, Base de Cálculo, Modalidade / Limite / Dispensa / Inexigibilidade, Índice de 28,86% Lei 8.622/1993 e 8.627/1993, Nota de Crédito Comercial, Depoimento, Afastamento, Capitalização e Previdência Privada, Aposentadoria, Comércio Ambulante, Minorias Étnicas, Contribuição Sindical, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Patrimônio Cultural, Averbação/Cômputo do tempo de serviço como aluno aprendiz, Incidência sobre Férias Compensadas, Moeda Estrangeira, FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Voluntária, Proteção da Intimidade e Sigilo de Dados, Indenização por Dano Moral, Revelia, TDA/Títulos da Dívida Agrária, IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física, Recuperação judicial e Falência, Sustação de Protesto, Genética / Células Tronco, Multa, Prisão Civil, Desapropriação de Imóvel Urbano, Contribuição Sindical Rural, Venda Casada, Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão, Construção Civil, Servidão Administrativa, Categorias Especiais de Servidor Público, Índice da URV Lei 8.880/1994, Localização de Contas, Assembléia, Restituição de área, Sucessão, Sistemas de cotas - Lei 10.558/2002, ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis, Ausência de Legitimidade para propositura de Ação Civil Pública, Importação de bens usados, Revogação/Concessão de Licença Ambiental, Transporte Aéreo - Aeroporto, Nota Promissória, Magistratura, ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Edital, Instituições Financeiras, Dilação e Extensão de Base Territorial, Demonstrações Financeiras (DCTF), Registro / Porte de arma de fogo, Adicional por Tempo de Serviço, Taxa de Ocupação, Competência da Justiça do Trabalho, Afastamento do Cargo, Abono de Permanência em Serviço (Art. 87), Lei de Imprensa, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Dano ao Erário, Anulação, Responsabilidade fiscal, Benefício mínimo a partir da CF/88 (art. 201, § 2o CF/88), Multas e demais Sanções, Transformação, Citação, Bolsa de Valores, Complementação de Benefício/Ferroviário, Evicção ou Vicio Redibitório, Compensação, RMI sem incidência de Teto Limitador, Gratificação de Inatividade, Taxa de Ocupação / Laudêmio / Foro, Nulidade do Decreto que autoriza a desapropriação, Prefeito, Cessão de Crédito, Financiamento de Produto, Diligências, Ressarcimento ao SUS, Adicional de Tarifa Aeroportuária, Cruzados Novos / Bloqueio, Incidência sobre Função Comissionada, Aposentadoria por Invalidez Acidentária, Levantamento de Valor, Incidência sobre Aposentadoria, Gratificação Eleitoral, Aquisição, Ato Atentatório à Dignidade da Justiça, Transferência, Aposentadoria por Idade (Art. 48/51), Contribuição sobre Nota Fiscal de Execução de Serviços, Taxa Anual por Hectare, Livros / Jornais / Periódicos, Programas de Arrendamento Residencial PAR, Gratificação de Produção Suplementar - GPS, Gratificação de Desempenho de Função - GADF, Base de Cálculo, Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990), Citação, Contribuições para o SEBRAE, SESC, SENAC, SENAI e outros, Índice do IPC junho/1987, Manutenção do Benefício pela equivalência salarial, Liberação de Veículo Apreendido, Taxa de Permanência, Adjudicação Compulsória, Acidente de Trânsito, Responsabilidade tributária, Taxa de Despacho Aduaneiro, Comissão, Benefício de Ordem, Do Juiz, FUNDEF/Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, Restabelecimento, Eleições - Diretórios, Honorários Periciais, Acidente de Trânsito, Transporte Terrestre, Água e/ou Esgoto, Contagem Recíproca de Tempo de Serviço, Super SIMPLES, Advertência / Repreensão, Parceria Agrícola e/ou pecuária, Contribuição sobre licença de uso ou transferência de tecnologia, IRPJ/Imposto de Renda de Pessoa Jurídica, Regime Estatutário, Títulos de Crédito, Concurso de Credores, Serviços Hospitalares, Promoção, Índice de 47,94% Lei 8.676/1993, Nota Fiscal ou Fatura, Enriquecimento ilícito, Agregação, Compensação de Prejuízo, Competência da Justiça Federal, FUSEX/FUNSA/FUSMA/Fundo de Saúde das Forças Armadas, Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação, Capitalização / Anatocismo, Política fundiária e da reforma agrária, Locação de Móvel, Funrural, Terras Indígenas, Licenciamento de Veículo, Aposentadoria Especial (Art. 57/8), Crédito Prêmio, Adjudicação, Recondução, Provão - Avaliação da Educação Superior, Classificação de créditos, Equilíbrio Financeiro, Índice de 45% Lei 8.237/1991, Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Oferta e Publicidade, Contribuições de Melhoria, Contratos Bancários, Gratificação de Incentivo, Seguro desemprego, Parcelas e índices de correção do salário-de-contribuição, Compromisso, Dos Auxiliares da Justiça, Jornada de Trabalho, Assistência à Saúde, Perda da qualidade de segurado, Cumprimento Provisório de Sentença, Anulação e Correção de Provas / Questões, Prazo, Índice de 84,32% IPC março/1990, Matrícula, ATP/Adicional de Tarifa Portuária, Imóvel Funcional, Assistência Social, Jogo e Aposta, Incapacidade Laborativa Parcial, Preços Predatórios, Restituição de área - FUNAI, Licença-Prêmio, Expurgos inflacionários sobre os benefícios, Multa Cominatória / Astreintes, Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941, Alienação, Fornecimento de Gás, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Competência da Justiça Militar da União, Taxa de Aferição de Equipamentos de Metrologia, Telefonia, Parcela Incontroversa, Indisponibilidade de Bens, Partidos Políticos, Gratificação Estadual - AM, Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos, Depósito Judicial, Estaduais, Fundo de Participação dos Municípios, Pós-Graduação, Taxa de Exploração Mineral, Limite de Renda Familiar, Adicional de Produtividade, Precatório, Vícios Formais da Sentença, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Multas e demais Sanções, Agrotóxicos, Indenização por Dano Ambiental, Litisconsórcio, Impedimento / Detenção / Prisão, Gratificação Extraordinária - GE, Art. 144 da Lei 8.213/91 e/ou diferenças decorrentes, Criação / Instalação / Prosseguimento / Encerramento, Penalidades Disciplinares, Regularidade Formal, Cisão, Extinção, Direito de Vizinhança, Sanções Administrativas, Depósito Elisivo, Honorários Advocatícios em FGTS, Imputação do Pagamento, Erro Médico, Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao Erário, Subteto Salarial, GATT - "Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio", Crédito Rural, Recolhimento e Tratamento de Lixo, Federais, Gratificação de Desempenho de Atividade de Seguridade Social e do Trabalho - GDASST, Incapacidade Laborativa Temporária, Contribuições Corporativas, Juros de Mora - Legais / Contratuais, Índice do IPC junho/1987, Reajuste da Tabela do SUS, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Utilização de Dados Relativos à CPMF para Fins de Fiscalização, Suspensão, Substituição Tributária, Prescrição e Decadência, Declaração de Trânsito Aduaneiro, Promessa de Compra e Venda, Prestação de Contas, Inconstitucionalidade Material, Alienação Judicial, Gratificação de Desempenho de Atividade Tributária - GDAT, Não Cumulatividade, Capacidade, Subsídios, Utilização do PNS no Reajuste de Benefícios, Liquidação extrajudicial, Incidência sobre desconto incondicional, Anônima, Estágio Probatório, Cancelamento de vôo, Modificação ou Alteração do Pedido, Bancários, Processo Disciplinar / Sindicância, Processo Legislativo, Terceirização do SUS, Salário Mínimo de Ncz$ 120,00 para junho/89, Indisponibilidade de Bens, Responsabilidade Fiscal, Adicional de Sexta-Parte, Incidência sobre Licença-Prêmio/Abono/Indenização, Licença Prêmio, Filiação, Gratificação Natalina/13o salário, Gratificação Natalina/13o Salário, Transporte Rodoviário, Acompanhamento de Cônjuge ou Companheiro, Saúde Mental, Locação de Imóvel, Transgênicos, RMI cuja salário-de-benefício supera menor valor teto, Apuração de haveres, Índice de 11,98%, Residência Médica, Fiscalização, Correção Monetária pela Súmula 71 TFR, Extinção da Execução, Oitiva, Cobrança de Multa Moratória de Massa Falida, Câmbio, Rural (Art. 48/51), Assistência Judiciária Gratuita, Substituição da Parte, Profissional, Direitos Indígenas, Contribuição INCRA, Gratificação-Prêmio, Hospitais e Outras Unidades de Saúde, Adicional de Insalubridade, Indenizações Regulares, Enriquecimento sem Causa, Registro de Empresa, Espaço Aéreo, Desmembramento, Busca e Apreensão, Exame Psicotécnico / Psiquiátrico, Anulação, Doação, Cooperativa, Reembolso auxílio-creche, Superfície, Alíquota, Afastamento do Cargo, Cargo em Comissão, Criação de Dotação Orçamentária, Protocolo Integrado / Descentralizado, Atos Unilaterais, Recursos Hídricos, Despejo por Denúncia Vazia, Reajustes e Revisões Específicos, Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante, Irredutibilidade de Vencimentos, Sucessão Provisória, Registro de Marcas, Patentes ou Invenções, Isonomia/Equivalência Salarial, Utilização de bens públicos, Escala de Salário-Base, Nao Cumulatividade, Posse e Exercício, Financiamento do SUS, Sigilo Fiscal, Gratificação de Estímulo à Produção Individual - GEPI, Provisória, Obrigação de Entregar, Compensação com Apólices da Dívida Pública, Diplomas/Certificado de Conclusão do Curso, Aposentadoria por Invalidez, Gratificação de Atividade - GATA, Sistema Remuneratório e Benefícios, Tempo de Serviço Urbano/Contribuições não Recolhidas, Concessão, Tratamento Médico-Hospitalar, Lei de Imprensa, Adidos, Agregados e Adjuntos, Transporte Terrestre, Salário-Família (Art. 65/70), Prazo de Recolhimento, Anistia Política, Correção Monetária, Promoção, Transmissão, Privatização, Estrangeira, Demonstrativo das importâncias pagas, IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Currículo Escolar, Autorização para Impressão de Documentos Fiscais - AIDF, Índice da URV fev/1989, Incapacidade Laborativa Permanente, Incidência sobre Proventos de Previdência Privada, Exclusão de associado, Constituição, Inclusão de associado, Fornecimento de Medicamentos, IOC/IOF Imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários, Espécies de Títulos de Crédito, Produto Impróprio, PIS, Zoneamento Ecológico e Econômico, Crédito Suplementar, Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X, art. 37, CF 1988), REFIS/Programa de Recuperação Fiscal, Importações, Quitação, Habitação, Constitucionalidade do artigo 4o da LC 118/05, Ingresso e Concurso, PIS/PASEP, Valor da Causa, Reversão, Especial, Energia Elétrica, Cédula de Crédito Comercial, Liberação de Conta, Incidência sobre Ações de Companhias Abertas, Incorporação, Serviço Militar dos Profissionais da Saúde, Adicional de Desempenho, Prestação de Contas, Cálculo de ICMS "por dentro", Pagamento Indevido, Pulsos Excedentes, Microempresa, Associação, Fornecimento de Água, Inspeção Sanitária de Origem Animal, Fusão, Gratificações de Atividade, Cédula de Crédito Bancário, Comercialização sem Restrições de Gêneros Alimentícios, Dano Ambiental, Mandato, Partido Político, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade, Cancelamento / Duplicidade de CPF, Confusão, Curadoria dos bens do ausente, Limites dos Poderes de Investigação, Ocupação Temporária, Teto Salarial, Acessão, Incentivo, Índice de 10,87% Lei 10.192/2001, Segurança e Medicina do Trabalho, Casamento, Comunicação Social, Auxílio-Doença Previdenciário, Vendas casadas, Cláusula Penal, Aposentadoria, Colação de Grau, Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Cofins, Compensação, Moradia, Flora, Constitucionalidade do artigo 46 da Lei 8212/91, Aquisição de veículos automotores, Estabilidade, Atividade Política, Declaração de Ausência, Preparo / Deserção, Gratificação de Incentivo à Docência - GID, Auxílio-Acidente (Art. 86), Causas Supervenientes à Sentença, Veículo de Turista Comunitário MERCOSUL, Produtos Controlados / Perigosos, Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão, Recursos Minerais, Indenização por Dano Moral, Responsabilidade dos sócios e administradores, Exame da Ordem OAB, Requisitos, Criação / Extinção / Reestruturação de Orgãos ou Cargos Públicos, Vigilância Sanitária e Epidemiológica, Remuneração de Ativos Retidos, Adicional de Horas Extras, Gratificação de Suporte Administrativo - GASA, FUNDAF/Fundo Especial de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização, Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa, Prestação de Contas, CPF/Cadastro de Pessoas Físicas, Ensino Superior, Gestão de Florestas Públicas, Certidão de Tempo de Serviço, Ingresso e Exclusão dos Sócios na Sociedade, Inadimplemento, Direito de Preferência, Cálculo do benefício de segurado especial de acordo com a Lei 9.876/99, Adimplemento e Extinção, Limites do Objeto, Termo Aditivo, Atos de Concentração, Registro de Aeronave, Colisão de Horário, Governador, Aposentadoria/Retorno aoTrabalho, Cooperativa, Transporte Aquaviário, Exclusão - ICMS, Usucapião Ordinária, Retrocessão, Doença em Pessoa da Família, Advertência, Planos de Saúde, Diárias e Outras Indenizações, Imunidade de Execução, Exclusão - Receitas Transferidas a outras Pessoas Jurídicas, Patrimônio Histórico / Tombamento, Desconto em folha de pagamento, Extensão de Vantagem aos Inativos, Termo de Adesão da LC 110/2001, Concurso de Credores, Reivindicação, Alteração de capital, Juros Progressivos, Atualização de Conta, Concessão / Permissão / Autorização, Erro de Procedimento, Enquadramento, Zona Costeira, Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI, Auxílio-Natalidade, Conversão em Agravo Retido, Aquisição, Revisão do Saldo Devedor, Liminar, Serviço Militar Obrigatório, Contribuição sobre Açúcar e Álcool, Defeito, nulidade ou anulação, Política Agrícola, Auxílio-Doença Acidentário, Benfeitorias, Serviço Postal, Interrupção, Índice de 28,86% LL 8.622/1993 e 8.627/1993, Fraude à Execução, Corretagem, Fornecimento de Energia Elétrica, Anulação, Conselho do Idoso, Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação, Lançamento, Alteração de Coisa Comum, Licenças, Correção Monetária, Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância, Decadência/Prescrição, PAES/Parcelamento Especial, Troca ou Permuta, Recursos Administrativos, Exame Nacional de Ensino Médio / ENEM, Transferência ex-officio para reserva, Movimentos Repetitivos/Tenossinovite/LER/DORT, Substituição do Produto, Expedição de CND, Averbação/Cômputo de tempo de serviço de segurado especial (regime de economia familiar), Desembaraço Aduaneiro, Gratificação Complementar de Vencimento, Município, Variação Cambial, Inscrição / Documentação, Passe livre em transporte, Aposentadoria, Segurança e/ou Medicina do Trabalho, Títulos da Dívida Agrária, Matrícula, Assinatura Básica Mensal, Transação, Práticas Abusivas, Propriedade, Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso, Perdas e Danos, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Despejo para Uso de Ascendentes e Descendentes, Ensino Especial, Abatimento proporcional do preço, Capacidade Processual, Liberação de Depósitos de Instituição Liquidanda, Adicional de Serviço Noturno, Alienação Fiduciária, Indenização / Terço Constitucional, Penhora / Depósito/ Avaliação, Descontos dos benefícios, Intimação / Notificação, Reintegração, Seguro Apagão (Lei 10.438/02), Plano de Classificação de Cargos, Taxa de Licenciamento de Estabelecimento, Gestão de Negócios, Acidente de Trânsito, Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88), Contribuições Sociais, Prescrição, Inclusão de Dependente, Urbana (Art. 48/51), Ministério Público, Não Cumulatividade, Previdência privada, Apreensão, Contribuições Especiais, Retido na fonte, Promoção / Ascensão, Organizações Religiosas, Desconto do DL 1.910/81, Direito de Preempção, Área de Preservação Permanente, Anticrese, Demissão ou Exoneração, Mandato Eletivo/Lei 9.506/97, Devolução de contribuições previdenciárias pagas além do teto, Afastamento, Constitucionalidade do artigo 45 da Lei 8212/91, Combustíveis e derivados, Exame de Saúde e/ou Aptidão Física, Penalidades, Inscrição Indevida no CADIN, Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, Funcionamento de Comércio de Derivados de Petróleo, Coligadas, Espécies de Sociedades, Taxa de Iluminação Pública, Educação Profissionalizante, Transporte de Coisas, Extinção, Aquisição de combustíveis, Taxa de Guia de Importação, Eleições, Seguro Acidentes do Trabalho, Alimentação, Tabelionatos, Registros, Cartórios, Períodos de Carência, Estabelecimentos de Ensino, Promessa de Recompensa, Protesto Indevido de Título, Professor, Licenças / Afastamentos, Liquidação Parcelada, Multas e demais Sanções, Carta de fiança, Averbação/Cômputo de tempo de serviço de empregado doméstico, Imunidade de Jurisdição, Contribuição de Autônomos, Empresários (Pró-labore) e Facultativos, Exclusão de filiado, ITR/ Imposto Territorial Rural, Rural - Agrícola/Pecuário, Data de Início de Benefício (DIB), Registro de Trabalho Portuário/Órgão de Gestão de Mão-de-Obra, Juros, II/ Imposto sobre Importação, Custas, Cabimento, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993, Incidência sobre Abono de Permanência, Contribuição Sindical, Bloqueio de Valores de Contas Públicas, Unidade de terapia intensiva (UTI) ou unidade de cuidados intensivos (UCI), Remição, Extravio de bagagem, Desapropriação, Redistribuição, Acidente de Trânsito, Índice da URP abril e maio/1988 DL 2.425/1988, Simples, Amamentação, Usucapião Especial (Constitucional), Propriedade Fiduciária, Convolação de recuperação judicial em falência, Contagem em Dobro, Auditores Fiscais, Conselho da Comunidade, Alienação Fiduciária, Saneamento, Impedimento, Salário-Maternidade, ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Reforma, Mineração, Incorporação Imobiliária, Mercado de Capitais, Parcelamento do Solo, Condomínio em Edifício, Gratificação de Encargos Especiais - GEE, Divisão e Demarcação, Aposentadoria / Pensão Especial, Industrial / Mercantil, Unidade de Conservação da Natureza, Cédula de Crédito Rural, Cheque, Sucessão Processual, Sistemática de conversão dos benefícios previdenciários em URVs, Eleição, Direito Autoral, Comodato, Desconsideração da Personalidade Jurídica, Turismo, Tarifas, Registro de Direito Autoral, Procuração, Execução Previdenciária, ICMS/Importação, Competência da Justiça Estadual, Exclusão - IPI, Pessoa Idosa, Bens Públicos, Ex-combatentes, Imissão, Transporte Ferroviário, Taxa Judiciária, Limitada, Índice da URV Lei 8.880/1994, Usucapião Extraordinária, Remuneração Mínima, Sobrestamento, PROAGRO, Acidente Aéreo, Violação aos Princípios Administrativos, Corpo Feminino, Repasse de Verbas Públicas, Taxa de Fiscalização da Comissão de Valores Mobiliários, Gratificação de Suporte às Atividades Escolares - GSAE, Arras ou Sinal, Assunção de Dívida, Intimação, Incidência sobre Participação nos Lucros, Remissão das Dívidas, Legitimidade para a Causa, Creditamento, Retido na fonte, Águas Públicas, Pensão, Gratificações Por Atividades Específicas, Remuneração, Base de Cálculo, Warrant, Condições Especiais para Prestação de Prova, Vistoria, Responsabilidade Civil do Militar - Indenização ao Erário, Repasse de Duodécimos, Criação e/ou Autorização para funcionamento de Curso Superior, Crédito Presumido, Resgate de Contribuição, Indenização por Dano Material, Admissão / Permanência / Despedida, Litigância de Má-Fé, Indenização Trabalhista, Enfiteuse, Remuneração, Alíquota Zero, Reajustamento pelo INPC, Taxa de Ocupação, Competência da Justiça Militar dos Estados, COFINS - Importação, Taxa de Fiscalização Ambiental, Serviços Profissionais, Comercialização e/ou Utilização sem Restrições de Medicamentos, Conflito fundiário coletivo rural, Reajuste de Prestações, Licenciamento / Exclusão, Concessão, Gratificação por Trabalho Educacional - GTE, Atividade concomitante, Cédula Hipotecária, Dever de Informação, Luto, Averbação/Cômputo de tempo de serviço urbano, Imunidade, Capacidade Tributária, Revogação, Reserva Remunerada, Aquisição de passagens e moedas - Viagem Exterior, Promoção, Remoção, Estabilidade, Comissão de Permanência, Suspensão do Processo, Prazo de Validade, RMI pela equivalência entre Salário-de-Benefício e Salário-de-Contribuição, Quebra de Sigilo Bancário / Fiscal / Telefônico, Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito, Suspeição, Suspensão, Tribunal de Contas, Imunidade Recíproca, Anistia Administrativa, Hora Extra, Foro / Laudêmio, Metrológica, DIMOB/Declaração de Informações sobre Atividades Imobilíárias, Indisponibilidade de Bens, Depósito, Espécies de Contratos, Inquérito / Processo / Recurso Administrativo, Esbulho / Turbação / Ameaça, Pagamento, Limite Mínimo de Idade, Sequestro de Verbas Públicas, Parcelas de benefício não pagas, Usufruto, Segurança em Edificações, Doação de Sangue, Servidão, Tempo de Serviço, Incidência sobre Aplicações Financeiras, Propriedade Resolúvel, Limitação Administrativa, Reajustamento pelo IGP-DI, Títulos da Dívida Pública, Índice de 4,02% da Lei 8.222/91, Declaração de Bagagem, Controle de Preços, Contribuição sobre a folha de salários, Ministério Público, Índice de 84,32% março/1990, Servidores Ativos, Em comum / De fato, Adicional de Periculosidade, Recondução, Aposentadoria por Tempo de Contribuição (Art. 55/6), Proteção à Livre Concorrência, Operações Urbanas Consorciadas, Eleição, Gratificações Estaduais Específicas, Uso, Serviço Militar, IPMF - Imposto Provisório sobre Movimentação Financeira, Criação, RMI pelo art. 202 CF/88 (média dos 36 últimos salários-de-contribuição), Registro de Programa de Computador, Alimentos, Direitos e Títulos de Crédito, Auxílio-Alimentação, IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, ISS/ Imposto sobre Serviços, Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais, Fauna, Exercício Profissional, Inclusão de Dependente, Competência, Ausência de Cobrança Administrativa Prévia, Decretação de Ofício, Adicional de Fronteira, Cumulação, Caução, Parlamentares, Franquia, Sanitárias, Sistema Financeiro da Habitação, Licença Capacitação (Aperfeiçoamento Profissional), Data Base, Apólices da Dívida Pública, Finsocial, Cargo em Comissão, Assistência Médico-Hospitalar, Pensão, Erro Médico, Ex-combatentes, Repasse de Verbas do SUS, Marca, CND/Certidão Negativa de Débito, Competência do Órgão Fiscalizador, Regime ou Certificado de Origem MERCOSUL, Incidência sobre Aplicações Financeiras, Incidência sobre Lucro, Dissolução, Cooperativas de Crédito, Representação em Juízo, Taxa de Saúde Suplementar, Licenças, Tratamento da Própria Saúde, Fruição / Gozo, Jogos de Bingo e/ou Caça-níqueis, Letra de Câmbio, Gratificações da Lei 8.112/1990, Reserva legal, Novação, Saneamento, Reserva de Vagas para Deficientes, Pecúlios (Art. 81/5), Cobrança indevida de ligações, Juros Compensatórios, Omissão de Entrega de Notas, Reintegração de Posse, Licenciamento, Incidência sobre Auxílio-condução, RMI - Renda Mensal Inicial, PIS - Importação, Anulação de Débito Fiscal, Cálculo do fator previdenciário - Lei 9.876/99, Consignação de Chaves, Contribuição de Iluminação Pública, Irregularidade no atendimento, Consórcio, Art. 58 ADCT da CF/88, Serventuários da Justiça, Fac-símile, Seguro, Remuneração, Recondução, Extinção do Crédito Tributário, Merenda, Improbidade Administrativa, Competência dos Juizados Especiais, Denúncia espontânea, Alistamento / Serviço Eleitoral, Imissão na Posse, Penhor, Vaga de garagem, Loterias/Sorteio, Transferência para reserva, Pessoas com deficiência, Parcelamento, Massa Falida- Recolhimento, Liquidação, Indenização por Dano Material, Averbação / Contagem de Tempo Especial, Auxílio-Reclusão (Art. 80), Fracionamento, Convênio Médico com o SUS, Invalidez Permanente, Saúde, Seguro, Nulidade, Terreno de Marinha, Licença por Acidente em Serviço, Gratificações Municipais Específicas, Requisição de Pequeno Valor - RPV, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Remuneração, Comandita por Ações, Transporte, Autofalência, Transporte de Pessoas, Abono da Lei 8.178/91, Taxa de Licença de Importação, Pagamento com Sub-rogação, Prova de Títulos, Lotação, Preferências e Privilégios Creditórios, Extensão de Vantagem aos Inativos, Jogos / Sorteios / Promoções comerciais, Freqüência às Aulas, Contribuição sobre vinte salários mínimos, Restabelecimento, Reajuste conforme Portaria MPAS 714/1993, Incidência sobre Hora Extra, Fundação de Direito Privado, Inclusão de Dependente, Usucapião Especial Coletiva, Sociedade, Perdimento de Bens, Regime Previdenciário, Gratificação Natalina a partir da CF/88 (Art. 201, § 6o CF/88), Rescisão / Resolução, Programa de Computador, Edição, Entidades Sem Fins Lucrativos, Incidência sobre Lucro Imobiliário, Incentivos fiscais, Normatizações, Prestação de Serviços, Terreno Aldeado, Concessão, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública, Erro Médico, Condomínio, Ato Lesivo ao Patrimônio Artístico, Estético, Histórico ou Turístico, Anuidades OAB, Transporte Aéreo, Sistema de proteção especial a vítimas e a testemunhas, AITP/Adicional de Indenização do Trabalhador Portuário Avulso, Sustação/Alteração de Leilão, Terras Devolutas, Liberação de Conta, Aplicação de coeficiente de cálculo diverso do fixado na Lei n.o 8.213/91, Taxa de Melhoramento de Portos, Ordenação da Cidade / Plano Diretor, Agências/órgãos de regulação, Reajuste de 147%, AFRMM/Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante, Fiscalização, Compensação de Prejuízos, Exame Supletivo, IPI/ Imposto sobre Produtos Industrializados, RMI pelo art. 1o da Lei 6.423/77 - índices de atualização dos 24 1os salários-de-contribuição, anteriores aos 12 últimos), Renda Mensal Vitalícia, Cadastro de Inadimplentes - CADIN, Não Discriminação, Arrendamento Mercantil, Despejo para Uso Próprio, Policiais Civis, Energia Elétrica, Suspensão, Nota de Crédito Industrial, Combustíveis e derivados, Nomeação, Abuso de Poder, Posturas Municipais, Intervenção de Terceiros, Conselhos Regionais e Afins (Anuidade), Interdição, Veículos, Controle Externo da atividade policial, Indenização por Dano Material, Perda da Propriedade, Arquivamento Administrativo - Crédito de Pequeno Valor, Atos executórios, Despacho de Citação, Interpretação / Revisão de Contrato, Discriminação Tributária MERCOSUL, Dirigente Sindical, Sistema Remuneratório e Benefícios, Depósito Prévio ao Recurso Administrativo, Acumulação de Proventos, Locação / Permissão / Concessão / Autorização / Cessão de Uso, Municipais, Tabela Price, Vestibular, Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento, Controle de Abastecimento, Acordo de Exclusividade, Demarcação]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GERDA LANGMANTEL EICHHOLZ - CPF: 801.871.701-00 (RECORRENTE), FABIOLA COLLACHITI MORETO - CPF: 276.001.638-29 (ADVOGADO), LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (ADVOGADO), FABIOLA WILLERS - CPF: 919.926.131-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), ANDERSON LOPES ALVES - CPF: 888.041.431-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2020